Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742227-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO HANAOKA CAETANO REZENDE AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 31762292) interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra a decisão de ID 31739802, proferida pelo juízo plantonista, que concedeu a antecipação da tutela recursal para determinar o avanço nos estudos em favor da agravada, mediante aplicação de avaliação de aprendizagem, no prazo de 2 (dois) dias, com expedição do correspondente certificado de conclusão do ensino médio, em caso de sua aprovação. Diante da decisão posterior que indeferiu o pedido de efeito suspensivo do agravo interno e determinou o cumprimento da determinação anterior (ID 31773609), cuja ciência ocorreu em 5/1/2022 (ID 31780741), intime-se a agravante para comprovar o atendimento da ordem judicial. Intime-se também a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator